Tribunal: TRF3
Processo: 5024960-36.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
347/549)

5024960-36.2025.4.03.0000

DJEN Data: 07/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024960-36.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: DAIANE APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. MENOR REPRESENTADA EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. A ação originária resultou na concessão de auxílio-reclusão a menor, posteriormente revertida em grau recursal, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado a devolução dos valores recebidos indevidamente em razão da antecipação dos efeitos da tutela. Na fase executiva, o INSS promoveu a cobrança e houve determinação de busca e penhora de bens via SISBAJUD em nome da genitora, representante legal da menor, sendo parcialmente anuladas constrições sobre contas utilizadas para sua remuneração, mas mantida sua inclusão no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a genitora, que atuou como representante processual da filha menor na ação de conhecimento, pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença destinado à devolução de valores recebidos por força de tutela posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil estabelece a responsabilidade civil dos pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, nos termos do art. 932, I.

4. No caso concreto, a genitora, ao representar judicialmente a menor na ação que resultou no recebimento precário do benefício, assume o risco da eventual restituição dos valores posteriormente considerados indevidos.

5. Assim, mostra-se legítima sua inclusão no polo passivo da execução voltada à restituição dos valores percebidos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 932, I e art. 942, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.960.947/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 21.02.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024960-36.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

AGRAVANTE: DAIANE APARECIDA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: JOANA DANTAS FREIRIAS - SP303005-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Daiane Aparecida de Souza em face de decisão que, nos autos de cumprimento de sentença ajuizado pelo INSS, indeferiu pedido de declaração de ilegitimidade passiva da representante legal de menor impúbere, para fins de localização e penhora de bens.

Em suas razões a parte agravante alega, em síntese, vício insanável de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos dos arts. 17 e 485, VI, do CPC, sendo certo que a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que a execução deve ser direcionada exclusivamente contra o patrimônio da parte devedora (no caso, a menor), nos termos dos arts. 513, 779 e 789 do CPC.

Sustenta não haver qualquer título judicial ou extrajudicial que impute à genitora responsabilidade direta ou solidária pela dívida exequenda, tampouco se trata de situação excepcional de desconsideração da personalidade jurídica.

Aduz afronta aos princípios da legalidade, patrimonialidade e intranscendência da execução.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, terceira interessada e representante legal, determinando-se sua exclusão do polo passivo da execução.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (ID 345699890).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se a genitora, que atuou como representante processual da filha menor na ação de conhecimento, pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença destinado à devolução de valores recebidos por força de tutela posteriormente revogada.

Depreende-se da ação originária que a procedência do pedido relativo à concessão de auxílio-reclusão à parte autora (Yasmin, nascida em 24.12.2010) foi revertida no julgamento da apelação do INSS, tendo o c. Superior Tribunal de Justiça determinado a devolução dos valores recebidos indevidamente.

Na fase executiva, proposta pela autarquia, determinou-se a busca e penhora de bens, via SISBAJUD, em nome da ora agravante, representante legal e genitora da autora.

Por meio da decisão agravada, o Juízo de origem anulou constrições em contas bancárias utilizadas para remuneração da genitora, porém, indeferiu pedido de reconhecimento de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

Inconformada, a genitora interpôs o presente recurso.

Para o deslinde da questão, necessário transcrever o disposto nos artigos 932, I, e 942, parágrafo único, do Código Civil:

"Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:

I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia;"

"Art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação.

Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932."

No caso vertente, como bem apontado no parecer do Ministério Público Federal ao requerer a antecipação da tutela, a ambas assumiram o risco de arcar com a eventual devolução dos valores pagos precariamente.

Dessa forma, a atuação da genitora como representante processual do menor não impede sua responsabilização na fase executiva quando presente a responsabilidade civil decorrente do poder familiar, por se tratar de responsabilidade solidária.

Neste sentido, trago à colação o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRATAMENTO MÉDICO. COPARTICIPAÇÃO. MENOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO GENITOR. PODER FAMILIAR. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE.

1. A questão controvertida devolvida a este Tribunal resume-se em definir se os genitores do menor podem ser incluídos no polo passivo do cumprimento de sentença, proposta com o intuito de cobrança de valores a título de coparticipação de 50% de tratamento médico realizado pelo menor, montante determinado na ação de conhecimento.

2. Responsabilidade solidária dos pais, detentores do poder familiar, pela reparação civil dos prejuízos ocasionados pelos filhos menores.

3. Possibilidade da ampliação subjetiva do cumprimento de sentença ajuizado em face do menor, para inclusão dos genitores no polo passivo da demanda, responsabilizando-os pelo ressarcimento das despesas médicas realizadas.

4. Recurso especial provido." (REsp n. 1.960.947/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025) (Grifou-se).

Mantenho, portanto, a decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE AUXÍLIO-RECLUSÃO. MENOR REPRESENTADA EM JUÍZO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA GENITORA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. A ação originária resultou na concessão de auxílio-reclusão a menor, posteriormente revertida em grau recursal, tendo o Superior Tribunal de Justiça determinado a devolução dos valores recebidos indevidamente em razão da antecipação dos efeitos da tutela. Na fase executiva, o INSS promoveu a cobrança e houve determinação de busca e penhora de bens via SISBAJUD em nome da genitora, representante legal da menor, sendo parcialmente anuladas constrições sobre contas utilizadas para sua remuneração, mas mantida sua inclusão no polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a genitora, que atuou como representante processual da filha menor na ação de conhecimento, pode figurar no polo passivo do cumprimento de sentença destinado à devolução de valores recebidos por força de tutela posteriormente revogada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código Civil estabelece a responsabilidade civil dos pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia, nos termos do art. 932, I.

4. No caso concreto, a genitora, ao representar judicialmente a menor na ação que resultou no recebimento precário do benefício, assume o risco da eventual restituição dos valores posteriormente considerados indevidos.

5. Assim, mostra-se legítima sua inclusão no polo passivo da execução voltada à restituição dos valores percebidos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 932, I e art. 942, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.960.947/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.02.2025, DJEN 21.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão